Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERTIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS DADO O REITERADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de decisão concessiva tutela de urgência pela qual convertida a obrigação de fazer em perdas e danos dado o reiterado descumprimento da decisão judicial.
2. Pela decisão judicial, objeto do cumprimento provisório, foi determinado à operadora autorizar e custear exames, marcação pré-cirúrgica e posterior tratamento indicado pela equipe médica da agravada. E a mastectomia bilateral com biópsia de linfonodo e reconstrução de mamas, mencionadas pela agravante como nova solicitação, são desdobramentos naturais da terapêutica previamente determinada.
3. Nesta fase processual, não cabe discutir a cobertura do procedimento pelo Rol da ANS, mas sim cumprir a determinação judicial. Caso a agravante queira evitar medidas como o bloqueio de bens, basta atender ao comando judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.